Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR RAMOS GONÇALVES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores, indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência” n. 0755767-36.2025.8.07.0001, proposta pela parte agravante em desfavor de SMAFF BERLIM VEÍCULOS LTDA e de BANCO VOLKSWAGEN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254087879 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, ao fundamento da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, invocando, para tanto, a regra da exceção do contrato não cumprido, a teor do art. 476, do CC; na oportunidade, também salientou que os fatos narrados exigem melhor apuração, o que somente será alcançado após o juízo exauriente. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta haver adquirido veículo junto ao primeiro agravado e formulado contrato de financiamento com o segundo agravado, cujas parcelas são por ele pontualmente adimplidas. Narra que, conquanto não haja promovido o pagamento do valor da entrada, a concessionária segue se recusando a promover a entrega do veículo, o que caracteriza inadimplemento contratual pelo descumprimento da obrigação principal (e) impede o aperfeiçoamento do negócio jurídico, tornando-o ineficaz de fato e de direito. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada (i) a imediata suspensão das cobranças referentes ao contrato de financiamento celebrado com o banco agravado e ao valor da entrada para aquisição do bem; e (ii) a proibição de os recorridos promoverem cobranças extrajudiciais, realizarem protesto ou inscrição em cadastro restritivo de crédito. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante do recolhimento do preparo ao ID 77961747. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 78009989, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em petitório colacionado sob o ID 78023898, o agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o agravante, que advoga em causa própria, foi quem subscreveu a manifestação de desistência do recurso, possuindo, portanto, poderes para tanto. Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o juízo da 18a Vara Cível de Brasília a respeito do presente decisum. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.